Tribunal: STF
Processo: Rcl 80900
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 646.104, TEMA 488 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Sindicato da Indústria de Produtos de Cacau, Chocolates, Balas e Derivados no Estado de São Paulo e outros, em 13.6.2025, contra decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Alega-se que, no agravo interno interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário no Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 866.040, teria sido usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e descumprido a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 646.104, Tema 488.



O caso



    2. Em 19.8.2024, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 866.040 interposto pelos reclamantes:



    “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO SINDICAL. ANULAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO ENTRE SINDICALIZADOS E SINDICATO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ.



    I - Na origem, trata-se de ação de anulação de ato constitutivo de



    sindicato. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo. a sentença foi mantida. Nesta Corte não se conheceu do recurso especial. A parte agravante, em seu agravo interno, não impugna esses fundamentos.



    II - É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo



    interno que não impugna os fundamentos da decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.



    III - Agravo interno não conhecido” (fl. 3, e-doc. 62).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, pelo que os reclamantes interpuseram recurso extraordinário, inadmitido com fundamento nos Temas 181 e 339 da repercussão geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO” (e-doc. 68).



    Interposto agravo interno, não foi conhecido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC. SÚMULA N. 182 DO STJ. I. CASO EM EXAME 1.1. Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário em virtude da aplicação do rito da repercussão geral. 1.2. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O agravo interno não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pois a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3.2. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC, o agravo interno deve impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada, o que não foi observado no caso em análise. 3.3. A ausência de impugnação específica atrai a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, que estabelece a inviabilidade do agravo interno que deixa de atacar os fundamentos da decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo interno não conhecido” (e-doc. 75).



    Contra essa decisão, o Sindicato da Indústria de Produtos de Cacau, Chocolates, Balas e Derivados no Estado de São Paulo e outros ajuízam a presente reclamação.



    3. Os reclamantes afirmam que “as decisões reclamadas descumpriram o Princípio da Unicidade Sindical insculpida no art. 8, inciso II, da Constituição Federal, tendo em vista que não observaram que há matéria com Repercussão Geral reconhecida por essa Corte Constitucional (RE n. 646.104)” (fl. 3, e-doc. 1).



    Informam que “o E. STJ se esquivou de enfrentar o mérito ao invocar seus regramentos internos para não conhecer dos recursos interpostos, apesar de ter plena ciência de que a matéria de fundo está pacificada por esse E. STF no RE n. 646.104, paradigma do Tema n. 488 com Repercussão Geral” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumentam que “as decisões reclamadas são teratológicas e sequer exigiriam o esgotamento das instâncias ordinárias, pois é necessário preservar a competência desse E. STF e resguardar autoridade de suas decisões vinculantes e consequentemente, a segurança jurídica. Elas são contrárias ao entendimento vinculante desse E. STF de que o número de empregados ou a dimensão da empresa não são parâmetros válidos para a criação de sindicatos de micro e pequenas empresas (Tema n. 488 de Repercussão Geral)” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Explicam que “a aplicação equivocada das teses fixadas por esse STF no Tema n. 181 e no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, configuram, a um só tempo, usurpação da competência desse E. STF e desrespeito à autoridade de sua decisão plenária materializada no julgamento do RE n. 646.104 em que foi fixado o Tema n. 488 COM Repercussão Geral” (fl. 5, e-doc. 1).



    Insistem que “a legitimidade do SIMPI para firmar a ‘acordo’ está definitivamente decidida, e com eficácia erga omnes, diante da conclusão de que o porte econômico da empresa filiada, ou o seu quantitativo de empregados, não é critério para a definição da categoria econômica, respeitando-se, assim, a preservação do princípio da unicidade sindical inscrito no art. 8º, II, da Constituição Federal” (fl. 24, e-doc. 1).



    Concluem que, “diante da decisão contida no Tema n. 488 com Repercussão Geral, resta claro que as ‘transações’ firmadas pelo -SIMPI são nulas de pleno direito”, pois “é correto afirmar que o SIMPI não possui capacidade jurídica, posto que inegavelmente não pode representar toda e qualquer categoria econômica em função do porte das empresas, o que afronta o princípio da unicidade sindical” (fl. 24, e-doc. 1).



    Requerem “seja ordenada a suspensão liminar do referido processo até final da presente reclamação uma vez que a decisão proferida em sede do Tema n. 488 de Repercussão Geral possui efeito vinculante e eficácia erga omnes e caberia as demais instâncias do poder judiciário aplicá-la ao caso concreto” (fl. 28, e-doc. 1).



    Pedem “seja julgada procedente a presente Reclamação para se garantir a autoridade da decisão desse E. STF proferida nos autos do RE n. 646.104 – Tema n. 488 de Repercussão Geral, cassando-se, assim, as v. decisões reclamadas para reconhecer a nulidade dos “acordos” celebrados pelo SIMPI e a sua ilegitimidade, afastando a homologação de todas as transações e mantendo a total procedência daquela ação anulatória” (fl. 28, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao agravo interno interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário no Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 866.040, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça teria usurpado competência deste Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 646.104, Tema 488 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    Em 29.5.2024, este Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário n. 646.104/SP, Tema 488, e fixou a seguinte tese:



    “Em observância ao princípio da unicidade sindical, previsto no art. 8º, inciso II, da Constituição Federal de 1988, a quantidade de empregados, ou qualquer outro critério relativo à dimensão da empresa, não constitui elemento apto a embasar a definição de categoria econômica ou profissional para fins de criação de sindicatos de micros e pequenas empresas”.



    A matéria posta no Tema 488 não foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 866.040, tampouco da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelos reclamantes. Não houve, portanto, o esgotamento da instância recursal ordinária quanto ao tema da repercussão geral. 



    Os reclamantes pretendem, em reclamação, iniciar debate sobre o Tema 488 da repercussão geral, apesar de não ter havido o esgotamento do cuidado do tema nas instâncias ordinárias.



    Este Supremo Tribunal Federal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não exauridas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Ademais, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua competência, julgando o agravo interno interposto contra decisão que, com fundamento nos Temas 181 e 339 da repercussão geral, inadmitiu o recurso extraordinário interposto.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora